Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-04.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. IOF. COBRANÇA LEGAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória proposta visando a revisão de contrato de firmado entre as partes e a repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato; (ii) irregularidade da utilização da Tabela Price; (iii) ilegalidade na cobrança dos juros capitalizados; (iv) legalidade da cobrança do IOF; e (v) repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a parte ré, ora apelante, sustentou a ausência de interesse de agir da parte autora e o Juízo não teceu qualquer arrazoado sobre a matéria, havendo claro julgamento citra petita.
4. Presente ointeressedeagirno caso em análise, uma vez que configuradas a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, além de adequada a via eleita para o pedido formulado. Preliminar de falta deinteressedeagirrejeitada.
4.1. Sentença integralizada quanto à matéria.
5. Súmula no 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
6. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade.
7. No caso dos autos, não há prova que indique que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou muito superior à média de mercado, o que impede sua revisão.
8. Cabe frisar que apenas deverão ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada no mercado, segundo orientação do STJ no REsp no 1.031.949/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, sendo certo que as diferenças em relação à taxa média do mercado inferiores a este percentual refletem tão somente a concorrência de mercado e práticas comerciais.
9. Não há qualquer impedimento da utilização do Sistema de Amortização da Tabela Price, quer seja por ser legal a capitalização de juros, quer seja por haver expressa previsão legal.
10. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
11. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Temas 618, 619, 620, 621 e 958, é válida a cobrança da deIOF, desde que contratualmente prevista.
12. Para que haja a condenação à repetição do indébito é necessário que sejam preenchidos três requisitos: cobrança indevida, pagamento indevido e engano injustificável ou má-fé.
12.1. Ausentes os requisitos para a condenação à repetição de indébito, pois não houve pagamento indevido, nem foi comprovada a má-fé ou engano injustificável do credor, não há que se falar em repetição de valor indevidamente demandado na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento citra petita suscitada de ofício. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença integralizada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013. CC, art. 421.; Medida Provisória n° n° 2.170-36/2001. Emenda Constitucional 40/03. Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1505226/BA, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. REsp no 1.061.530/RS; STJ, Súmula no 382. AgRg no AREsp no 685.987/RS de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma. ADIn 2.591-1/DF, rel. Min. Eros Grau. REsp no 973.827/RS de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção; RE no 592377 de relatoria do Ministro Marco Aurélio no Tribunal, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Teori Zavascki, Pleno. Tema 953 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 541 STJ. REsp 1.255.573/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Temas 618, 619, 620 e 621 STJ. Acórdão 1959572, de relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. Acórdão 2025505, de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível. Acórdão 2009235, de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível.